Tribunal: TJDFT
Processo: 0742048-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742048-24.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PARANOA - COMERCIO DE CARNES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0705919-30.2023.8.07.0008, ajuizada em desfavor de PARANOÁ – COMÉRCIO DE CARNES LTDA, indeferira a inclusão do avalista no polo passivo da lide – SAULO MARIANO COSTA -, ao fundamento de que, a partir da incidência dos artigos 329 c/c 771 do CPC, a modificação do polo passivo apenas seria possível até citação, uma vez que ensejará alteração à causa de pedir. Em suas razões recursais (ID. 64722377), o exequente alega que o artigo 329 do CPC é destinado à fase de conhecimento, e não se aplica a ação de execução. Nesse sentido, entende infundado o indeferimento da inclusão do avalista sob o viés de que se encontra estabilizada a lide. Aduz que, no processo de execução, cada executado assume postura autônoma em relação aos demais e, além disso, o processo tem por principal objetivo a prática de atos para satisfação do crédito executado. Assim, acrescenta que a inclusão da pessoa do fiador, ou do avalista, após a citação e realização de diligências, não teria o condão de alterar a causa de pedir, uma vez que há solidariedade passiva existente entre os demandados pela ação de execução. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a inclusão do avalista ao polo passivo da execução originária. Preparo devidamente recolhido (ID. 64722380 e 647223790. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida cinge-se em aferir a presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, relacionado ao indeferimento da inclusão do avalista. O entendimento defendido pelo agravante, no sentido de que se trata de devedor solidário, e que em sede de ação de execução não incidirá a disposição contida no artigo 329 c/c 771 do CPC, tem certa relevância. Analisando o caso exclusivamente pelo viés do prejuízo material, parece realmente não haver diferença entre incluir o avalista neste momento, após a citação e realização de diligências frustradas no curso da execução de título extrajudicial de, por outro lado, ajuizar nova ação de execução. Contudo, a Jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça se fortalece em proteção ao prejuízo processual, sobretudo no que diz respeito à observância ao contraditório e à ampla defesa. A ação de execução ajuizada originariamente em desfavor do avalista viabilizaria defesa em envergadura plena, podendo promover suscitações relativas à validade do título, a existência da obrigação ou a forma de seu adimplemento. De seu turno, o ingresso do avalista apenas no intuito de redirecionamento das medidas satisfativas ensejaria indesejado caos processual, além de relativizar a ampla defesa e o contraditório, uma vez que as possíveis matérias de defesa a serem suscitadas em seu favor, ou já foram analisadas por suscitação alheia, ou já estariam indiretamente preclusas por não terem sido ventiladas pelo devedor principal. Por isso, a jurisprudência deste Eg. TJDFT alinha-se pela compreensão da necessidade de que se observe a possibilidade do exercício de defesa completa do avalista, assim compreendida a possibilidade de exercer o contraditório desde o início do processo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE NOVO DEVEDOR NO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. ESTABILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a inclusão do avalista da devedora, no polo passivo da relação jurídica processual, após a citação da agravada ocorrida após a conversão da ação de busca e apreensão em execução. 2. A alteração da composição da relação jurídica processual é limitada aos momentos e hipóteses previstas na legislação processual civil. 3. Em verdade, a pretensão recursal movida pela agravante transcende a mera inclusão de novo sujeito na relação jurídica processual, pois pretende alterar substancialmente a própria natureza do pedido formulado inicialmente. Isso porque a referida inclusão tem por escopo redirecionar a pretensão creditória para suposto garantidor do crédito, o que não pode ser admitido no atual momento do curso do processo, de modo unilateral, pois já houve a estabilização dos elementos da demanda nos termos do art. 329 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1276155, 07124749220208070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO DO EXECUTADO E FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE PENHORA. POSTERIOR PEDIDO DE INCLUSÃO DE AVALISTA NO POLO PASSIVO DA CAUSA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Inclusão de avalista no polo passivo da execução, depois da citação do executado e da frustração das tentativas de penhora, ou seja, depois da estabilização subjetiva da relação processual, esbarra no óbice previsto no artigo 329, aplicável à execução por força do artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1330559, 07157036020208070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO. AVALISTA. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Ainclusão de avalista no polo passivo da execução, depois da citação do executado e da frustração das tentativas de penhora, ou seja, depois da estabilização subjetiva da relação processual, esbarra no óbice previsto no artigo 329, aplicável à execução por força do artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1818408, 07478053320238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerado o arcabouço jurídico desfavorável à probabilidade do provimento do recurso, em cotejo com a alegação apenas genérica da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação – eventual dilapidação patrimonial por parte do avalista -, tenho que estão ausentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Paranoá. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024 às 12:09:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora